Tribunal: TJSP
Processo: 2004074-97.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação. Liminar deferida. Concessão de liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança e com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Impossibilidade econômica de arcar com a fiança arbitrada não pode justificar a manutenção do cárcere. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.